Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700702-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, deferiu tutela provisória para suspender reajuste do plano de saúde em decorrência da mudança faixa etária, nos seguintes termos: A parte autora busca, liminarmente, que se reconheça indevido o reajuste de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária. No mérito, pretende a confirmação da liminar para considerar abusivo o reajuste, bem como a condenação em danos materiais e morais. Afirma que em 21/12/2011 celebrou contrato de seguro saúde com a ré, na modalidade coletivo por adesão. O primeiro reajuste de 2019 aconteceu no mês de junho e elevou a mensalidade de R$ 949,48 para R$ 1.139,19. Após quatro meses, ainda em 2019, foi aplicado novo reajuste em razão da mudança de faixa etária elevando o valor da mensalidade para R$ 2.639,88. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. O contrato de prestação de saúde é na modalidade coletiva por adesão e não individual. Em face dessa premissa, é legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude na mudança de faixa etária do beneficiário, com o intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que exista previsão contratual e sejam observadas as normas regulamentares pertinentes. Contudo, é evidente que apesar de possível o reajuste por faixa etária este não pode ser desproporcional, com a oneração excessiva ao consumidor ou com imposição de discriminação ao idoso. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mencionado reajuste é valido desde que: a) tenha sido previsto contratualmente; b) tenha havido a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Colaciono precedente neste sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MUDANÇA DE FAIXA. IDOSO. ANS No 63/2003. 1. Falta interesse de agir quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita em sede de agravo de instrumento, tendo sido a Agravante já contemplada com a concessão no juízo de origem, acarretando parcial conhecimento, nesse sentido. 2. A Súmula n° 469 do STJ pacificou o entendimento segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos de plano de saúde. 3. O plano de saúde constitui contrato de prestações sucessivas, em relação ao qual, durante seu curso, tendo a parte completado 60 anos, contextualiza-se o tema na abrangência do tratamento conferido pelo Estatuto do Idoso, mormente em relação à discussão sobre tratamento discriminatório na fixação de reajuste. 4. A legalidade de índice de reajuste de 131,73% operado na última faixa do plano é regrada pelos limites previstos nas Resoluções da ANS para reajuste das mensalidades somente se aplicam aos planos individuais, conforme se infere do Art. 35-E, § 2o, da Lei no 9.656/98. 5. Em regra, os índices de reajuste nos planos coletivos são definidos conforme previsto nas normas contratuais livremente estabelecidas pela operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Assim sendo, em princípio, não se pode ter por ilegal o reajuste dos valores pactuados, quando necessários à manutenção do equilíbrio contratual. 6. Todavia, a Lei no 9.656/98 dispõe, em seu artigo 35-G, que aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990, na mesma linha do que preconiza a Súmula 469 do STJ. 7. É possível a revisão judicial se verificada violação às disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Código Civil, a fim de manter o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato. 8. São questionáveis os índices aplicados unilateralmente no contrato celebrado entre as partes, a ponto de onerar o consumidor, diante do salto de faixa. 9. Nesse caso, sob pena de se tê-la por abusiva, a majoração deve estar justificada, comprovando-se no curso do debate e da instrução a sua justa relação com a modificação da realidade econômica do contrato, o que poderá ser feito, na origem, por ocasião do transcurso processual, pela demonstração de critérios atuariais 10. A probabilidade do direito presente nos indícios de incongruência entre o índice de reajuste aplicado e a legislação regente, fazendo referência expressa à diferença entre a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, de 108,77% e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, de 180,81%, perfazendo a diferença de 72,04%, porcentagem que representa um valor que, em abstrato, é passível de discussão em sede de apreciação judicial. 11. O perigo de dano está devidamente consubstanciado no excessivo ônus decorrente do reajuste em contraponto aos rendimentos da parte, consumidora, que hoje conta com 60 anos, é beneficiária da justiça gratuita e, ainda, logra êxito em demonstrar que o valor atualmente pago, por ocasião do reajuste, compromete, em abstrato, sua renda que pode vir a ser privada da prestação dos serviços. 12. A fixação de astreintes ou multa, na forma do Art. 537 do CPC, objetiva compelir a parte a dar cumprimento a uma obrigação de fazer ou de não fazer fixada na decisão judicial, no intuito de assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional. 13. As especificidades do caso, que envolve consumidora que, dada sua faixa etária, aloja-se em uma posição de ainda maior fragilização em face do potencial alto custo de eventuais tratamentos, bem como a necessidade de imprimir cumprimento efetivo do pedido, encaminham para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 14. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem, a teor do Art. 85, §11 do CPC.(Acórdão n.1149105, 07079156320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste descortino, o art. . 3o da Resolução no 63/2003 da ANS prevê que o valor fixado para a 10a (décima) faixa não poderá ser superior ao sêxtuplo do fixado para a 1a (primeira) e que a variação do montante entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas deverá ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas. Compulsando os autos, verifica-se que a probabilidade do direito encontra guarida no elevado grau de reajuste do plano que, em aproximadamente um ano, alcançou o montante R$ 2.639,88, valor este quase 130% a mais que a parcela anterior. O perigo do dano é mais evidente ainda. O reajuste aplicado pode até ser interpretado como cláusula de barreira, uma vez que pode representar o fim do contrato por impossibilidade absoluta de adimplemento por parte do contratante. Forte nestas razões, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão do reajuste em razão da faixa etária do autor, desde o boleto emitido em 10/2019, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por boleto emitido em valor superior ao determinado nesta decisão, após a intimação, limitada inicialmente a R$ 100.000,00. Os boletos já emitidos em desacordo com a presente decisão, deverão ser retificados e encaminhados ao autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada. A Agravante sustenta que o reajuste por faixa etária é autorizado pela Resolução Normativa ANS 63/2003. Afirma que a multa de R$ 10.000,00 é desarrazoada e ofende o princípio da razoabilidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13664450). É o relatório. Decido. A par da existência ou não da probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há, efetivamente, risco de lesão irreparável ou de difícil reparação até que se conclua o julgamento do presente recurso. Isso porque, em caso de provimento do recurso, a Agravante poderá cobrar, com efeito retroativo, o reajuste por faixa etária. No que diz respeito às astreintes, o valor arbitrado não pode ser considerado desproporcional em razão da obrigação de não fazer imposta. De fato, não há qualquer dificuldade para o cumprimento da decisão agravada, bastando que a Agravante simplesmente se abstenha de incluir o reajuste nos boletos de cobrança. Assim sendo não se divisa, pelo menos nesta quadra processual, os requisitos legais para a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator